Tribunal: TJMT
Processo: 1019088-87.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019088-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANA LOURENCA RIBEIRO DA SILVA BASTOS - CPF: 222.418.998-28 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LOURENCA RIBEIRO DA SILVA BASTOS - CPF: 222.418.998-28 (TERCEIRO INTERESSADO), M. F. R. B. F. - CPF: 068.711.081-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para o fornecimento do medicamento
Venvanse
30mg a menor diagnosticado com TDAH. O ente estatal alega sua ilegitimidade para figurar no polo passivo e necessidade de inclusão da União na demanda, argumentando que o tratamento pleiteado compete à União.

II. Questão em discussão
:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não incluído na RENAME; e (
ii
) se o fornecimento do medicamento prescrito,
Venvanse
30mg, é necessário e deve ser concedido ao autor, considerando a condição financeira e a recomendação médica específica.

III. Razões de decidir:

3. A responsabilidade solidária dos entes federados quanto à prestação de serviços de saúde é garantida pela Constituição Federal (art.
23, II). O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou entendimento de que, nos casos de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados na RENAME,
a
ação pode ser proposta contra qualquer ente federado, isoladamente ou conjuntamente, sem a necessidade de inclusão obrigatória da União.

4. A decisão de primeira instância fundamentou o deferimento da tutela de urgência na comprovação da necessidade do medicamento e na condição financeira da família do autor, amparada pela Defensoria Pública e com renda mensal limitada, demonstrando incapacidade de arcar com o custo do tratamento.

5. O tratamento prescrito é considerado adequado pelo médico assistente do autor, e a jurisprudência reconhece que cabe exclusivamente ao médico determinar a necessidade e a adequação do medicamento, não sendo o agravante competente para definir o tratamento alternativo.

6. A decisão de condicionar o fornecimento do medicamento à apresentação trimestral de receituário médico reforça o controle e a adequação do tratamento ao longo do tempo.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido para condicionar o fornecimento do medicamento à apresentação trimestral de receituários médicos que atestem a continuidade da necessidade do tratamento.

Tese de julgamento:
"Os entes federados possuem responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos necessários e registrados na ANVISA, mesmo que não incluídos na RENAME, e qualquer um deles pode ser demandado isoladamente.
O fornecimento de medicamentos deve observar a necessidade médica comprovada e a incapacidade financeira do paciente, conforme laudos médicos expedidos por profissionais habilitados.
"

__
_________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, II, 196, 198.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178-SE, Tema 793; STJ,
AgInt
no
AREsp
1103039/PE, STJ,
REsp
1657156/RJ (repetitivo).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000657-36.2024.8.11.0022, ajuizada por
M.

F.

R.

B.

F.
, representad
o
por sua genitora Ana
Lourença
Ribeiro da Silva Bastos, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido,
ora
agravante, juntamente com o Município de Pedra Preta
(MT)
, forneça o medicamento
Venvanse
30
m
g
, conforme prescrição médica
.

O agravante sustenta
, em síntese,
a legitimidade da União e a competência da Justiça Federal
, po
r
ser
tratar de
medicação não fornecida pelo SUS
e rejeitado pela
CONITEC
,

bem assim que
existem alternativas mais eficazes incorporadas ao SUS para o tratamento da doença em questão
e, ainda, que não ficou demonstrada a incapacidade financeira do requerente.

Argumenta a necessidade de renovação periódica da prescrição médica para o medicamento de uso prolongado
, bem como a fixação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
226391682
).

A parte agravada apresentou resposta ao recurso no Id.

237381158
.

O órgão ministerial manifestou-se
pelo não provimento do recurso (Id.
240601154
).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de

agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000657-36.2024.8.11.0022, ajuizada por
M. F. R. B. F.
, representado por sua genitora Ana
Lourença
Ribeiro da Silva Bastos, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido, ora agravante, juntamente com o Município de Pedra Preta (MT), forneça o medicamento
Venvanse
30
m
g, conforme prescrição médica.

Da
ilegitimidade passiva e d
a
necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.

O
Estado de Mato Grosso sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, sob o argumento de que o tratamento médico pleiteado não está inserido na competência do ente estatal, mas sim da União, desse modo compete a Justiça Federal julgar a ação de origem.

A questão
sobre
a desnecessidade de inclusão da União na lide, em caso de fornecimento de fármaco não incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), porém, com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), restou decidida pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de conflito de competência:

“PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO CONSTANTE DO RENAME. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

I - Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal da 1ª Vara de
Tubarão

SJ
/SC e o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Braço do
Norte TJ
/SC, em ação ajuizada por Luiz da Silva, contra o Estado de Santa Catarina, objetivando o fornecimento de medicação para o tratamento de enfermidade, em razão de não possuir recursos financeiros para tanto.

II - Distribuídos os autos ao Juízo de direito, o feito foi sentenciado e os pedidos julgados improcedentes (fls. 160-174).

III - A 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao julgar recurso inominado, entendeu existir interesse da União na demanda, motivo pelo qual anulou a sentença proferida e determinou a inclusão da União no polo passivo (fls. 231-237). Cumprida a providência, o feito foi remetido à Justiça Federal (fls. 241/245).

IV - Recebidos os autos, o Juízo federal suscitou o presente conflito, invocando precedentes do STJ (fls. 250-256).

V - Analisando os autos, verifica-se que a ação originária, proposta contra o ente estadual, objetiva o fornecimento de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Anvisa
, mas não incorporado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do Sistema Único de Saúde
Rename
/SUS.

VI - Inicialmente, cumpre salientar que, no julgamento do RE n. 657.718/MG (Tema n. 500/STF, de Repercussão Geral), a Corte Suprema estabeleceu a obrigatoriedade de ajuizamento da ação contra a União quando se pleitear o fornecimento de medicamentos sem registro na
Anvisa
.

VII - Nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral), por sua vez, o Supremo Tribunal Federal consignou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
.

VIII - Perceba-se que, na tese fixada, não há comando que determine a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos não incorporados na
Rename
/SUS. Ao revés, há registro expresso em ementa sobre a possibilidade de os entes federados serem demandados isolada ou conjuntamente. No particular, mencione-se que, ainda que
tenha sido
apresentada, no voto de lavra do Ministro Edson
Fachin
relator
para o acórdão, proposta que poderia implicar o litisconsórcio passivo necessário com a presença da União, tal premissa não integrou a conclusão do julgamento, consolidando-se apenas como
obiter

dictum
.

IX - É exatamente nesse sentido, de inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da
Rename
/SUS
mas
que já sejam registrados na Anvisa, que se vem consolidando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: CC n. 172.817/SC, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/9/2020,
DJe
15/9/2020,
AgInt
no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020,
DJe
23/6/2020 e
AgInt
no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020,
DJe
23/6/2020.

X - Desse modo, à consideração de que a situação dos autos, conforme relatado, é de fornecimento de medicamento não incorporado ao elenco da
Rename
/SUS, mas não sendo caso de ausência de registro na
Anvisa
e, não ajuizada a demanda em desfavor da União, afasta-se a competência da Justiça Federal.

XI - Ademais, o interesse jurídico da União foi explicitamente afastado pelo Juízo federal, a quem compete decidir sobre a matéria, nos termos da Súmula n. 150/STJ.

XII - Note-se que, em casos como o ora analisado, esta relatoria vinha decidindo por determinar o retorno do feito ao juízo singular estadual, para a prolação de novo ato decisório em virtude da desconstituição do anterior, realizada pelo órgão de revisão.

XIII - Todavia, em atenção aos princípios da razoável duração do processo, da economia processual e da instrumentalidade, tendo em conta tratar-se de feito relativo à saúde, que postula a urgente concessão de medicamento, e baseado na firme e pacífica jurisprudência desta Corte acerca da competência estadual, concordo com o entendimento de precedentes que determinam a devolução dos autos ao próprio órgão de revisão, in
casu
, a Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, para que prossiga no julgamento do recurso. No mesmo sentido são as seguintes recentes decisões monocráticas: CC n. 182.094, relator Ministro Benedito Gonçalves,
DJe
3/9/2021; CC n. 182.095, relator Ministro Gurgel de Faria,
DJe
2/9/2021; CC n. 181.936, relator Ministro Herman Benjamin,
DJe
30/8/2021 e CC n. 180.878, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
DJe
1º/7/2021.

XIV - Agravo interno improvido.”
(STJ, Primeira Seção,
AgInt
no CC 182107/SC, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2021).

É cediço que a responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art. 23 da Constituição Federal:

“Art. 23.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II -
cuidar
da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

Soma-se a isso, o fato de a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) ser uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE n
.
855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
.

2. A fim de
otimizar
a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4.
Embargos de declaração desprovidos.
”
(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
090 DIVULG
15-04-
2020 PUBLIC
16-04-2020).

Da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um
d
os entes federados, isolada

ou conjuntamente.

Realça-se,
qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso
I
I, ambos da Constituição
Federal
.

Dessa forma
,
o demandante
tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que corra o risco de ver sua ação extinta, por
i
legitimidade
ad causam
.

Cumpre ainda salientar que, posteriormente, se for o caso, poderá o agravante, requerer o ressarcimento do medicamento perante o
e
nte
p
úblico competente.

Nesse contexto, se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa ou omissão do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação.

Registra-se que a
questão envolvendo a alteração ou ampliação do polo passivo da ação,
fundamentada
nas regras administrativas de repartição de competência administrativa foi objeto de
deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do IAC 14,
em que foram fixadas
as seguintes teses jurídicas:

“
a)
Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os
quais
a parte autora elegeu demandar.

b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram
restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).
”

Conclui-se, portanto, que o entendimento vinculante do
Superior
Tribunal
de Justiça
é de que as regras de repartição de competências administrativas no âmbito do SUS não devem ser utilizadas como fundamento para alterar ou ampliar o polo passivo definido pelo autor no momento da propositura da ação. Essas regras servem apenas para redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento à entidade federada que arcou com o ônus financeiro em substituição ao ente público competente
, d
esse modo
, deve prevalecer
a
escolha do demandante.

Por oportuno, n
ão se desconhece a existência de
formação de

entendimento
no Supremo Tribunal Federal que se posiciona de maneira contrária

(RE 1366243
-
Tema 1.234
)
,
porém
enquanto a controvérsia não for definitivamente consolidada pela Corte Suprema, deve-se seguir o entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, não há falar em ilegitimidade do Estado de Mato Grosso, para figurar no polo passivo da demanda.

Rejeit
o

as arguições
de ilegitimidade passiva
e de necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda
.

Mérito

Narra a inicial que o autor “
foi diagnosticado com,
o

transtorno
de TDHA , e por esse motivo sofre com a desatenção, onde inclui dificuldades em manter a concentração, distração fácil e esquecimentos no dia a dia, sendo que seu prejuízo principal é o seu desenvolvimento escolar, pois para um menor na idade de 10 anos, é uma fase de desenvolvimento no ciclo escolar, contudo o menor não consegue
se estabelecer e se desenvolver, e como a medicação
Venvanse
30g ajudará no seu desenvolvimento, sendo essa, a que mais se habilitou para seu desempenho, trazendo resultado positivos
”.

O d. Juízo
a quo
ao deferir o pedido de tutela de urgência consignou:

“No caso em tela, os direitos do interessado de ter assegurado as prestações dos serviços públicos de saúde de que necessita, de acordo com as provas que instruem a inicial, são garantias decorrentes de preceitos rígidos da Constituição Federal.

No tocante ao pedido da antecipação da tutela para a concessão do medicamento, necessária a verificação dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil,
os quais passo
a analisar.

Como se vê,
a tutela de urgência, em caso de fundado receio
de dano, caso destes autos, requer a comprovação (cumulada) de dois requisitos, a saber: I) a probabilidade do direito; e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A tutela de urgência pretendida é medida que se impõe, porquanto estão presentes os pressupostos que a autorizam, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, demonstrado através de documentação plausível com a pretensão vestibular.

Por sua vez, a urgência da medida é ínsita ao bem que se pretende tutelar, sedimentado que é na proteção à saúde da paciente, pois conforme narrado na
inicial a demora pode causar ao
requerente danos
de difícil reparação e graves prejuízos à saúde, se não fornecerem o medicamento pleiteado.

A concessão da tutela prestigia, ainda, o princípio da proporcionalidade, decorrente do princípio do devido processo legal substancial, uma vez que a medida traz um caráter de urgência que sucumbe o interesse da parte adversa, portanto, o seu deferimento vem ao encontro do próprio direito à vida, proporcionalmente superior aos interesses da Administração Pública”
.

Pois bem.

C
onforme entendimento do STJ, o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mediante protocolos clínicos, é possível, quando se verifica a necessidade do tratamento prescrito, o que é o caso dos autos. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL–AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – MANDADO DE SEGURANÇA – VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC/1973. INEXISTENTE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS – NECESSIDADE DO TRATAMENTO–REEXAMEFÁTICO-PROBATÓRIO – SÚMULA 7/STJ – LAUDO MÉDICO PARTICULAR – PROVA – ADMISSIBILIDADE.
1
. Não merece prosperar a tese de violação do art. 535, II, do CPC/1973, porquanto o acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a
jurisdição que lhe foi postulada, resolvendo a questão acerca da alegação de ausência de prova pré-constituída. 2. Sendo assim, não há que se falar em omissão, obscuridade, contradição ou erro material do aresto. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração. 3.O acórdão de origem não destoa da jurisprudência do STJ, vigente à época, no sentido de que esta Corte admite o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante protocolos clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito, como é a hipótese dos autos. Rever tal conclusão demandaria a análise de aspectos fático-probatórios coligidos aos autos, o que é defeso em recurso especial, conforme o disposto na Súmula 7/STJ. 4. Também está consolidado o entendimento nesta Corte de que "é admissível, em sede de mandado de segurança, prova constituída por laudo médico elaborado por médico particular atestando a necessidade do uso de determinado medicamento, para fins de comprovação do direito líquido e certo capaz de impor ao Estado o seu fornecimento gratuito"
(
AgRg
no Ag 1.107.526/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma,julgado
em 18/11/2010,
DJe
29/11/2010). 5. Agravo interno a que se nega provimento.
” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1103039 PE 2017/0122214-8, Relator: Ministro
Og
Fernandes, data de
julgamento: 21/09/2020, T2 - Segunda Turma
,

data
de publicação:
DJe
29/09/2020).

N
o âmbito do
REsp
1657156/RJ, sob a sistemática dos
recursos
repetitivos, foi firmada pelo Superior Tribunal de Justiça a tese de que a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

“
i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito

iii
)
existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”

Quanto à alegação de não demonstração de imprescindibilidade do medicamento requisitado
e
de
existência de alternativas eficazes e incorporadas ao SUS para o tratamento em questão, como a psicoterapia, seja em modalidade individual ou em grupo,
tem-se que o
laudo médico foi emitido por um profissional do SUS
em que
descreve que o paciente
já
faz uso da medicação
“
Ritalina
” e
enfatiza
:

“
r
eforço a necessidade de substituir o tratamento por
Venvanse
30
mg
, considerando melhores resultados
”

(Id.
160097057
– p. 1-
2 – autos de origem)
.

Registra-se que
não cabe ao agravante determinar qual é o tratamento mais adequado para o paciente, uma vez que essa decisão
compete exclusivamente ao médico habilitado que o acompanha. Assim, após a administração do medicamento prescrito, será o próprio médico quem avaliará se o tratamento foi
eficaz para o paciente ou não.

O

entendimento
jurisprudencial
há muito assentado no sentido de que o atestado emitido por um profissional devidamente habilitado constitui prova suficiente para sustentar a pretensão da
parte
autora, bem como para comprovar a adequação do medicamento solicitado para tratar a doença que a acomete. Vejamos:

“
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. REPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. SUBSTITUIÇÃO POR SIMILAR. DESCABIMENTO. ATESTADO MÉDICO. PROVA SUFICIENTE. ISENÇÃO DO ESTADO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. LEI N° 13.471/2010. PAGAMENTO DAS DESPESAS. CABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 13.471/2010 EM RELAÇÃO ÀS DESPESAS JUDICIAIS (ADI Nº 70038755864). ISENÇÃO NO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS RELATIVAS
A
CONDUÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO FADEP. POSSIBILIDADE. 1. Qualquer dos entes políticos da federação tem o dever na promoção, prevenção e recuperação da saúde. 2. A ausência de inclusão de medicamentos e tratamentos médicos em listas prévias, quer referente a remédios considerados excepcionais, quer
relativos à rede básica, não pode obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados. Precedentes deste Tribunal. 3. É direito de todos e dever do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como fornecimento de medicamentos, tratamentos médicos, acompanhamento médico e cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para adquiri-los. 4. Despicienda a tese sempre alegada acerca da ausência de previsão orçamentária, visto que empecilhos dessa natureza não prevalecem frente à ordem constitucionalmente estatuída de priorização da saúde. 5.
O atestado médico do profissional devidamente habilitado constitui prova suficiente para embasar a pretensão da autora, bem como a adequação do fármaco requerido para a doença que a acomete.
6. Não se pode cogitar, em nome de uma eventual economia de dinheiro pelo Estado, da possibilidade de substituição dos medicamentos indicados pelo médico da autora, por outros similares, sem que o Estado tenha trazido provas acerca da viabilidade dessa troca, sob pena de restar
inócuo
o tratamento, ou, até, prejudicar a saúde da paciente. 6. Os Oficiais de
Justiça recebem
mensalmente uma gratificação sobre os seus vencimentos básicos, para o custeio das despesas levadas a efeito com o cumprimento de determinações judiciais, razão pela qual, obrigar a Fazenda Pública Estadual a arcar com o pagamento do auxílio-condução implica dupla oneração dos cofres públicos sob o mesmo fundamento, o que não pode prevalecer.
7. .
Na hipótese em que a parte requerente é representada por assistente judiciário pertencente ao
Estado, são devidos os honorários advocatícios pelo Município, porquanto inexistente confusão entre credor e devedor
.
APELAÇÃO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDA.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DESPROVIDA
”
. (Apelação Cível Nº 70053018883, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 24/04/2013).

[sem destaque no original]

De outro turno, o
agravante sustenta a necessidade de comprovação da incapacidade financeira do agravado para custear o medicamento, argumentando que tal situação não foi devidamente comprovada.

Contudo, verifica-se que a parte autora
, ora
agravada
,
é assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e, conforme declaração de hipossuficiência anexada à petição inicial nos autos principais,
a renda mensal d
a
genitora
é de R$ 1.680,00 (mil seiscentos e oitenta reais)
(Id.
160099436 -
p
. 1
– autos de origem)
, o que evidencia sua limitação financeira para adquirir o medicamento, cujo custo
é em média
de R$
392,47
(
trezentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos) (Id.
160099433 -
p
. 1
– autos de origem).

Com efeito,
a saúde da população é dever do Estado (
lato sensu
) e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco, ainda mais neste caso em que há política pública previamente definida.

Além disso, o dever do Estado de garantir ao paciente ou usuário o tratamento necessário e adequado, de maneira a assegurar sua
sobrevivência digna, é uma consequência direta do direito à vida, sendo este entendimento pacífico na jurisprudência. Vejamos:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCOMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA. MATÉRIAS NÃO ARGUIDAS EM PRIMEIRO GRAU.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TDAH
. TRANSTORNO DE ANSIEDADE. OBESIDADE.
VENVANSE 30 MG LISDEXAFETAMINA.

TRATAMENTO NÃO CONTEMPLADO PELO SUS. APROVADO PELA ANVISA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE
. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

(...)

2 - A saúde, direito de todos e dever do Estado, implica em políticas sociais e econômicas que reduzam o risco de doença, com acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme previsão dos artigos 6º e 196 da CF/1988.

3 - Os entes federados são responsáveis, de forma solidária, pelo fornecimento de medicamentos, ainda que estes não estejam listados pelo SUS, quando preenchidos os requisitos da imprescindibilidade do tratamento, comprovada incapacidade financeira do paciente para custear o tratamento e registro do medicamento na ANVISA.

4 - O fornecimento do medicamento deverá ser acompanhado de prescrição médica atualizada, garantindo assim, o controle sobre a dispensação e a adequação do tratamento
.
”
(N.U 1007871-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

[sem destaque no original]

O
pedido de estabelecimento de um "prazo razoável" para a realização de licitação, não merece prosperar. A decisão ora agravada já estipula um período para o fornecimento do insumo pleiteado, visando resguardar o direito
do paciente
.

Além disso, o dever do Estado de garantir ao paciente ou usuário o tratamento necessário e adequado, de maneira a assegurar sua sobrevivência digna, é uma consequência direta do direito à vida, sendo este entendimento pacífico na jurisprudência.

Portanto, em casos desse tipo, é fundamental observar os princípios estabelecidos na Constituição Federal, de modo que as instituições constituídas possam preservar os valores relacionados à dignidade da pessoa humana, garantindo assim o mínimo de vida digna ao cidadão, incluindo a saúde.

No entanto,
é caso de condicionar
o fornecimento da medicação à apresentação trimestral de receituários médicos, indicando a necessidade e os resultados obtidos com o tratamento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento,
tão somente para
condicionar
o fornecimento da medicação à
apresentação trimestral de receituários médicos, indicando a necessidade e os resultados obtidos com o tratamento
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024